Tribunal: TJPA
Processo: 0000249-97.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000249-97.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JOSE GENTIL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000249-97.2016.8.14.0074

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR MUNICIPAL: JORGE VICTOR CAMPOS PINA

AGRAVADO: JOSÉ GENTIL

ADVOGADOS:JORGE VICTOR CAMPOS PINA-OAB/PA 18.198; RAFAEL GUERRA TANNUS DOS ANJOS-OAB/PA 19.829

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMAS 308 E 916 DO STF. IRDR Nº 9 DO TJPA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que conheceu da Remessa Necessária e da Apelação Cível e lhes negou provimento, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o ente municipal ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado pelo autor, bem como majorou os honorários advocatícios para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a contratação temporária sucessivamente prorrogada estaria amparada por situação excepcional de interesse público, apta a afastar sua nulidade e, por consequência, o direito aos depósitos de FGTS, bem como se é indevida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impossibilidade jurídica do pedido não subsiste no CPC/2015, tratando-se de matéria afeta ao mérito;

4. As prorrogações sucessivas do contrato temporário descaracterizam a excepcionalidade, tornando o vínculo nulo (IRDR nº 9/TJPA); reconhecida a nulidade, é devido o FGTS do período trabalhado (Temas 308 e 916/STF), afastada a alegada excepcionalidade por emancipação municipal; e mantém-se a majoração dos honorários em grau recursal, por força do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A contratação temporária sucessivamente prorrogada, em afronta ao art. 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal, é nula de pleno direito, assegurando ao servidor o recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, sendo devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 932, IV, “b”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308; STF, Tema 916; TJPA, IRDR nº 9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA,
contra a decisão monocrática (Id. 32847802) que conheceu da Remessa Necessária e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada por
JOSÉ GENTIL, que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o ente municipal ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado pelo autor.

Nas razões recursais (Id. 34407821) o agravante arguiu preliminar de impossibilidade jurídica; no mérito, sustentou a validade da contratação temporária por situação excepcional em decorrência da emancipação político administrativa; inaplicabilidade dos Temas 308 e 916 do STF e do IRDR nº 9 do TJ/PA; indevida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Sem contrarrazões
(Id. 35179312).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de impossibilidade jurídica.

A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não encontra mais respaldo no sistema processual brasileiro, pois a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada condição autônoma da ação. Conforme os arts. 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC, as condições da ação restringem-se à legitimidade e ao interesse processual.

Rejeito a prefacial. Contudo, considerando que os argumentos apresentados nessa preliminar se confundem com o mérito, a questão será analisada oportunamente, quando do exame da eventual inviabilidade da tese.

Mérito.

Em sua exordial (Id. 32817077), o autor alegou que exerceu a função de gari, em caráter temporário, junto ao Município de Tailândia, no período de 02/01/2009 a 09/10/2015.

O vínculo restou comprovado por meio da certidão de tempo de serviço e documentos acostados aos autos (Id. 32817078 e ss.).

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

O Agravante justifica as contratações e prorrogações alegando necessidade temporária de excepcional interesse público em decorrência da emancipação político administrativa. Não subsiste tal argumento, tendo em vista que a emancipação municipal ocorreu em 10.05.1988.

Desse modo, mostra-se plenamente aplicável a tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA, a qual é expressa no sentido de que, uma vez ultrapassado o prazo legal, o contrato por prazo determinado torna-se nulo de pleno direito, com efeitos retroativos à data de sua celebração. Reconhecida a nulidade do vínculo, assiste ao servidor temporário exonerado o direito ao recolhimento do FGTS correspondente a todo o período em que manteve relação com a Administração Pública, ressalvada a incidência da prescrição quinquenal.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre de comando legal expresso no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida quando mantida a decisão recorrida, independentemente de eventual caráter protelatório do recurso.

Tendo sido toda a matéria decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o julgado recorrido, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio do Agravo Interno para fins de prequestionamento.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026